Tribunal: STF
Processo: ARE 1528274
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Recursos extraordinários com agravos. Aposentadoria. Tempo de serviço rural. Contribuições previdenciárias. Decadência. Ato complexo. Tribunal de Contas. Perda de objeto. Negativa de prestação jurisdicional. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento. Recursos prejudicados e recursos aos quais se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela União, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e por Maria do Carmo Silveira Raitz contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e por Maria do Carmo Silveira Raitz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A controvérsia central envolve a legalidade da revisão de aposentadoria de servidora pública, especificamente quanto à contagem de tempo de serviço rural sem o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e a alegação de decadência do direito da Administração Pública (Tribunal de Contas da União - TCU) de anular o ato de concessão.



    3. O TRF4 havia, em parte, reconhecido o direito da servidora à contagem do tempo rural sem contribuições, considerando a legislação vigente à época da implementação dos requisitos para aposentadoria, mas afastou a decadência para o TCU. O STJ, por sua vez, deu provimento aos recursos especiais da União e da UFSC, reformando a decisão do TRF4, e, em relação ao recurso da particular, manteve o entendimento sobre a necessidade de contribuições para o tempo rural e sobre o termo inicial da decadência para o TCU (a partir do recebimento do processo pela Corte de Contas).



    4. A particular busca a reforma das decisões do TRF4 e do STJ para manter sua aposentadoria, anular a decisão do TCU e obter indenizações. A União e a UFSC, nos recursos originários julgados pelo STJ, obtiveram a reforma da decisão do TRF4 que lhes fora desfavorável.



    II. Questão em discussão



    5. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se os recursos extraordinários da União e da UFSC interpostos contra acórdão do TRF4 perderam o objeto em razão de posterior provimento de seus recursos especiais pelo STJ, pelos quais se reformou a decisão regional; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelos Tribunais de origem, TRF4 e STJ, (violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB); (iii) analisar a ocorrência de decadência para o TCU revisar o ato de aposentadoria, considerando a natureza de ato complexo e o termo inicial do prazo; (iv) verificar a necessidade de reexame de fatos e provas para analisar as alegações da recorrente particular sobre a contagem do tempo rural e a decadência (enunciado nº 279 da Súmula/STF); e (v) constatar a ausência de prequestionamento de determinados dispositivos constitucionais invocados pela particular.



    III. Razões de decidir



    6. Os agravos nos recursos extraordinários interpostos pela União e pela UFSC contra o acórdão do TRF4 foram julgados prejudicados por perda superveniente de objeto. Isso ocorreu porque o STJ, ao julgar os recursos especiais interpostos por essas mesmas entidades, deu-lhes provimento e reformou o acórdão do TRF4, o qual era o alvo dos referidos recursos extraordinários.



    7. Com relação aos agravos nos recursos extraordinários da particular, não se configurou a alegada negativa de prestação jurisdicional por parte do TRF4 e do STJ. As decisões proferidas nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, apreciando as questões relevantes, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral).



    8. A conclusão do Superior Tribunal de Justiça de que “o processo administrativo, como defende a própria agravante, foi recebido pelo Tribunal de Contas da União em 04/01/2008, sendo prolatada a primeira decisão (acórdão 4.109/2012), reconhecendo a sua ilegalidade, em 12/6/2012 antes, portanto, de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pela Suprema Corte”, harmoniza-se com a tese fixada no Tema RG nº 445.



    9. A análise das alegações da particular concernentes à decadência administrativa para o TCU e à contagem de tempo de serviço rural sem as devidas contribuições exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Tal procedimento é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Constatou-se a ausência de prequestionamento dos arts. 5º, incs. V, LIV, LV e LXXVIII, e 37, § 6º, da Constituição da República, indicados como violados pela particular. Não houve debate prévio sobre esses dispositivos nas instâncias ordinárias, nem foram opostos embargos de declaração com essa finalidade específica, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravos nos recursos extraordinários interpostos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pela União julgados prejudicados, por perda superveniente de objeto. Agravos nos recursos extraordinários interpostos por Maria do Carmo Silveira Raitz aos quais se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. V, LIV, LV, LXXVIII, art. 37, § 6º, art. 93, inc. IX; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula; enunciado nº 282 da Súmula; enunciado nº 356 da Súmula; AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 1.468.526-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025; RE nº 1.339.009-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022; RE nº 1.264.679-ED-AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos em recursos extraordinários interpostos pela União, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e por Maria do Carmo Silveira Raitz em desfavor de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e de agravo em recurso extraordinário interposto por Maria do Carmo Silveira Raitz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    1.1. Eis a ementa do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DA APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL. LEI Nº 9.784/99. CONTAGEM DO TEMPO RURAL INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA. TR. 



    1. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos, para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', conforme previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99. 



    2. O direito à contagem recíproca de tempo de contribuição no serviço público e na atividade privada, rural e urbana, assegurado pela CF/1988, foi normatizado pela Lei 8.213/1991, cuja redação original previu em seu art. 96, inciso IV, que no caso de tempo de atividade rural, este poderia ser computado sem o recolhimento das contribuições correspondentes. Tal preceito é aplicável ao regime estatutário, em face da disposição do art. 99. 



    3. Com a edição da MP 1.523/1996, convertida na Lei 9.528/97, foi suprimido o inciso V do art. 96 da Lei 8.213/91, que previa o cômputo do tempo de serviço de trabalhador rural/pescador anterior à lei sem o recolhimento das contribuições, para fins de contagem recíproca, mantendo-se entretanto, a regra do inciso IV do mesmo artigo, prevendo expressamente a necessidade de indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período anterior à filiação obrigatória à Previdência como requisito para sua contagem como tempo de contribuição no serviço público. Somente a partir da vigência da MP 1.523/96, de 11/10/1996, passou a ser exigível a indenização das respectivas contribuições, para o fim de averbação do tempo de atividade rural como tempo de serviço público.



    4. O benefício estatutário concedido administrativamente com base no inciso V do art. 96 da Lei 8.213/91, durante sua vigência, não pode ser anulado ou revogado, um vez que concedido de forma legal. Logo, se o servidor já havia, com o cômputo do tempo de atividade rural, implementado o tempo necessário à sua aposentadoria estatutária, anteriormente à modificação da lei, não está obrigado ao recolhimento das contribuições relativas à atividade rural. 



    5. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. Assim, a matéria pertinente à correção monetária, fica diferida para a fase da execução.” (e-doc. 117, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração dos ora recorrentes foram rejeitados (e-doc. 141).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 195, § 5º, 201, § 9º, e 202, § 2º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a obrigatoriedade da contribuição na redação original estava previsto no artigo 202, agora está no artigo 201 § 9º. Qualquer benefício em favor de servidor que conflite com a própria Constituição Federal é inconstitucional, portanto” (e-doc. 149, p. 17).



    3.2. Alega que, “se a Lei já vedava a contagem de tempo de serviço rural a partir de 1991, não é possível reconhecer a possibilidade de contagem desse tempo sem a respectiva contribuição, mesmo que, em outubro de 1996, a autora já tivesse, nessa data, contando a atividade rural, implementado o tempo necessário à aposentadoria estatutária integral” (e-doc. 149, p. 19). 



    4. No recurso extraordinário, interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), apontam-se violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 201, § 9º, da Constituição da República.



    5. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, Maria do Carmo Silveira Raitz aponta violados os arts. 5º, incs. V, LIV, LV e LXXVIII, 37, § 6º, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    5.1. Alega que “na decisão recorrida houve violação ao art. 5º, LV e art. 93, IX, ambos ao art. 5º, LV e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal, porque apesar de interposto embargos declaratórios com efeitos infringentes à decisão, não restaram analisados os itens referidos pela autora, sendo, porém, um equívoco” (e-doc. 161, p. 4).



    5.2. Sustenta que “o marco decadencial inicia inicia-se na data de publicação do se na data de publicação do ato de aposentadoria, sendo irrelevante a data de s ato de aposentadoria, sendo irrelevante a data de seu envio/recebimento, eu envio/recebimento, registro e exame pelo Tribunal de Contas da União, ante a natureza meramente declaratória daquele ato” (e-doc. 161, p. 11-12).



    5.3. Pede, em síntese, para anular o acórdão dos embargos de declaração por omissões, falta de fundamentação e cerceamento de defesa e, no mérito, reconhecer a legalidade e manter a aposentadoria concedida pela UFSC, com todos os efeitos financeiros; anular o acórdão do TCU quanto à ilegalidade da aposentadoria; impedir qualquer retorno ao trabalho ou cobrança de contribuições sobre o período rural; e, sucessivamente, rever o ato de aposentadoria para incluir todo o tempo de serviço até 11/10/1996 (inclusive atividade rural), aplicando as regras então vigentes; condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais, pelas parcelas de aposentadoria já usufruídas como serviço público; e danos morais em valor a ser fixado pelo juízo; e anular o processo administrativo no TCU, assegurando à autora ciência e oportunidade de defesa, mantendo-se provisoriamente a aposentadoria da UFSC.



    6. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-docs. 200, 202, e 206).



    7. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) esclarece que “os recursos especial e extraordinários aviados pela entidade representada nos eventos 33 e 34 possuem o mesmo conteúdo daqueles apresentados pela INSS nos eventos 31 e 32” (e-doc. 214, p. 3).



    7.1. Alega, no agravo, que “não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação ao artigo 5º XXXVI e 201, da CF/88, dado que desconsiderado os ditames relativos a forma de respeito ao direito adquirido e acerca da regular forma de contagem recíproca para fins de aposentadoria em RPPS, questões essas que possuem assento constitucional” (e-doc. 214, p. 5).



    8. A União interpôs agravo, no qual alega que “a matéria debatida na lide possui inegável enfoque constitucional - contrariedade às normas constitucionais - da vulneração artigos 5.º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, 93, IX e aos artigos aos artigos 195; 201, § 9º, e 202, § 2º, todos da Constituição Federal” (e-doc. 234, p. 7).



    9. Maria do Carmo Silveira Raitz, no agravo, afirma, “mais uma vez, verifica[r]-se a infração direta à Constituição Federal” (e-doc. 240, p. 22).



    10. Eis a ementa do acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. CONTAGEM DO TEMPO DE TRABALHO RURAL. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 



    3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, sob o regime de repercussão geral, firmou a compreensão de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    5. No caso concreto, não há falar em decadência da Administração Pública pois, embora a aposentadoria da servidora tenha sido concedida em 26/2/1998, o processo administrativo, como defende a própria agravante, foi recebido pelo Tribunal de Contas da União em 04/01/2008, sendo prolatada a primeira decisão (acórdão 4.109/2012), reconhecendo a sua ilegalidade, em 12/6/2012 antes, portanto, de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pela Suprema Corte. 



    6. No julgamento dos REsp’s 1.682.678/SP e 1.682.682/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte firmou a compreensão de que "o segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991". 



    7. Agravo interno não provido.” (e-doc. 345, p. 1-2).



    11. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 368).



    12. No recurso extraordinário, interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, Maria do Carmo Silveira Raitz alega que “o r. julgado, concessa venia, contrariou o regramento do art. 5º, V, LIV, LV, XXXVI e LXXVIII da CF/88, art. 37, § 6º e art. 93, IX, todos da CF/88, o princípio de presunção da legitimidade de que gozam os atos administrativos, estabilidade e previsibilidade dos atos administrativos, segurança e estabilidade jurídicas, razoável duração do processo administrativo, a proteção à boa-fé do administrado e a finalidade da paz social buscada pelo Direito, princípio da confiança do administrado nos atos da Administração (presunção de legalidade), direito adquirido, ato jurídico perfeito, princípio da eficácia da administração pública e eficiência, indicada pelo art. 37 da Constituição Federal.” (e-doc. 377, p. 1).



    13. O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 392).



    14. Maria do Carmo Silveira Raitz interpôs agravo (e-doc. 402).



    É o relatório.



    Decido.



    15. Com relação aos recursos extraordinários interpostos pela União e pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), contra o acórdão do Tribunal Regional Federal, embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento da perda de objeto. 



    16. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo os recursos especiais simultaneamente interpostos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pela União, reformou o acórdão recorrido, nos termos dos seguintes dispositivos:



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina, nos termos da fundamentação.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial interposto pela União, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 286, p. 4-8).



    17. O quadro resulta na perda de objeto dos recursos extraordinários interpostos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pela União. 



    18. Passo à análise do recurso extraordinário interposto por Maria do Carmo Silveira Raitz, contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    19. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e, no ponto, também em relação ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, tanto pelo TRF4 quanto pelo STJ, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    19.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 141 e 368, tem-se que as decisões nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    20. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, e as respectivas decisões quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor dos acórdãos recorridos, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária.



    20.1. Transcrevo trecho do voto proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “(...) A concessão de aposentadoria/pensão consubstancia-se em ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se com apreciação da legalidade pelo TCU, o que afasta a subsunção do caso concreto à regra da decadência disciplinada no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Nesta linha, o STJ fixa que somente a partir da manifestação da Corte de Contas aferindo a legalidade do ato, para fins de registro, tem início a fluência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, para que a Administração Pública reveja o ato de concessão de aposentadoria (AgRg no REsp 1506932, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 14/04/2015). Já os órgãos da Administração, ao contrário, exercem controle interno oriundo do poder de autotutela, o qual está sujeito ao prazo decadencial do art. 54 da Lei n.º 9.784/99.



    (...)



    No presente caso, a parte autora é servidora pública, estando vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina. Em 26-02-1998 foi publicada Portaria concessiva de sua aposentadoria proporcional. Em setembro de 2012, o TCU lhe intimou. Em 1-03-15, o Tribunal de Contas julgou ilegal a aposentação, porque houve cômputo de tempo rural sem o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.



    Logo, não escoado o prazo decadencial para o TCU revisar o ato de aposentadoria da parte autora. Nos termos do julgado do STJ acima transcrito, o quinquênio do art. 54 da lei 9.784 iniciaria em 01/03/15.” (e-doc. 117, p. 4-5).



    20.2. Confira-se trecho do voto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) No caso concreto, o Juízo de piso reconheceu não ter ocorrido a decadência defendida pela ora agravante, considerando que “a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais foi concedida à autora em 26-02-1998, sendo revista, posteriormente, pelo órgão a que era vinculada a servidora, em razão do Acórdão 4.109/2012 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, em 12-06-2012, que julgou ilegal o ato de aposentadoria por computar período de labor rural sem o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ou indenizadas e em razão de pagamentos de parcelas alusivas ao percentual de 3,17 % (URV) e hora extrajudicial. O acórdão 4.109/2012 foi exarado, 04 anos após disponibilizado ao TCU (04- 01-2008 - Ev14OFIC3). Desse modo, não há falar em decadência, uma vez que entre a entrada do processo de aposentadoria no TCU e a decisão do Acordão 4.109/2012, não transcorreram mais de cinco anos” (fl. 386).



    (...)



    Não prospera, portanto, o pretendido reconhecimento da decadência da Administração Pública pois, embora a aposentadoria da servidora tenha sido concedida em 26/2/1998, o processo administrativo, como defende a própria agravante, foi recebido pelo Tribunal de Contas da União em 04/01/2008, sendo prolatada a primeira decisão (acórdão 4.109/2012), reconhecendo a sua ilegalidade, em 12/6/2012 antes, portanto, de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pela Suprema Corte.” (e-doc. 345, p. 5-6; grifos nossos).



    21. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que reconhece que não houve decadência, harmoniza-se com a tese fixada no Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (grifos nossos).



    22. Ademais, para divergir dos acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    22.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante sustenta que o prazo decadencial transcorreu integralmente sem qualquer medida apta a interrompê-lo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a anulação da aposentadoria do agravante foi validamente interrompido pela instauração de procedimento administrativo, nos termos do §2º do artigo 54 da Lei 9.784/99. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, concluiu que a Administração Pública instaurou procedimento administrativo antes do transcurso do prazo decadencial de cinco anos, o que interrompeu sua contagem e legitimou a revisão do ato de aposentadoria. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/99, art. 54. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 937.383 ED-AgR, RE 1.264.679 ED-AgR.”



    (ARE nº 1.468.526-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 1º/04/2025; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A controvérsia não consiste no julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, sendo inaplicável o Tema 445 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para declarar indevido o recebimento pela impetrante, ora recorrente, da VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990 em seus proventos de aposentadoria, tendo em vista que, conforme a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União na Decisão 1.545/2002, a servidora não poderia receber os dois tipos de vantagens (VPNI do artigo 62-A da Lei 8.112/90, e VPNI do item 8.2.4 da decisão nº 1.545/2002 do TCU), além do que essa verba foi substituída automaticamente por outro tipo de vantagem pessoal, não acarretando assim qualquer prejuízo para servidora aposentada. 4. Consignou, ainda, que a anulação promovida pela Administração Pública de rubrica (VPNI) paga nos proventos de aposentadoria da servidora se deu por meio de regular processo administrativo em que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. Por fim, decidiu que não há que se falar em ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos, uma vez que a servidora atuou de boa fé. 5. O aresto combatido está em consonância com o Tema 41 da repercussão geral (RE 563965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), no qual se debateu acerca do direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, tendo sido fixada a seguinte tese: “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.339.009-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargo